Tribunal: STF
Processo: Rcl 61346
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo 0000427-63.2021.5.06.0003, assim ementado:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CULPA ‘IN VIGILANDO’. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. Diante das decisões mais recentes do C. TST, o ônus da prova acerca da efetiva fiscalização na execução do contrato de terceirização de mão de obra é da Administração Pública. E da análise dos autos, verifico que o Estado de Pernambuco não trouxe prova apta a demonstrar que estaria cumprindo a sua obrigação de fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços, incorrendo em culpa in vigilando. Recuso improvido”. (eDOC 11 - ID: a1c31289)



    Em suas razões, o Estado reclamante alega, em síntese, que o acórdão impugnado, ao condená-lo subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas não adimplidas, teria desrespeitado o entendimento firmado nos julgamentos do RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e da ADC 16, bem como contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Quanto à questão de fundo, convém ressaltar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. 



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Em sequência, este Supremo Tribunal Federal reconheceu, então, a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso da União, confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2.Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso)



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. A responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Precedentes: Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.579 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas não adimplidas, enfatizando, nesse sentido, que o ônus probatório seria do Ente público. Entendeu, ainda, que o reclamante não teria logrado êxito em demonstrar a efetiva fiscalização da execução do contrato. Por oportuno, cito o seguinte trecho do acórdão reclamado: 



    “O cerne da questão devolvida a esta corte revisora passa, necessariamente, pela análise da culpa da administração pública, seja em eleger o prestador de serviço contratado, seja em fiscalizar o resultado da pactuação, mas principalmente o efetivo cumprimento dos direitos trabalhistas dos terceirizados e dos recolhimentos fiscais e previdenciários.



    (...)



    Portanto, a responsabilidade do ente estatal, que antes se considerava objetiva, com fundamento no § 6º do art. 37 da CF, passou a ter, com a decisão da Suprema Corte, conotação subjetiva, sendo imprescindível, assim, a verificação da culpa da Administração pela não fiscalização e decorrente inadimplemento das verbas trabalhistas, por parte da prestadora de serviços, empregadora do vindicante.



    (...)



    Assim, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, ente público, configura-se quando demonstrado que não houve fiscalização das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços, fato cujo ônus da prova pertence à parte ré, sob pena de criar encargo probatório indisvencilhável para o autor



    (...)



    Da análise dos autos, observo ser incontroverso que o reclamante foi contratado em 02.08.2015, pela primeira reclamada, na função de Auxiliar de Serviços Gerais, para prestar serviços no Hospital Otávio de Freitas. 



    Verifico que o Estado de Pernambuco não trouxe prova apta a demonstrar que estaria cumprindo a sua obrigação de fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços, incorrendo em culpa. Ora, considerando-se a natureza dos pleitos deferidos pelo Juízo de in vigilando primeiro grau, não há como não se concluir pela negligência do recorrente em efetuar as diligências necessárias e se certificar sobre o integral cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços.



    Vejamos parte da sentença de primeiro grau com relação ao tema: 



    ‘E, analisado a prova dos autos, constato que o ente público não comprovou a fiscalização do contrato de terceirização celebrado com a 1ª ré. Mesmo a parte autora trabalhando em uma unidade hospitalar, sequer apresentou a ficha de fornecimento de EPI.’



    (...)



    Improvido o apelo”. (eDOC 11 - ID: a1c31289; grifos nossos)



    Ora, a Justiça trabalhista, ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de ausência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2.No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020, grifos nossos)



    Assim, entendo que o Tribunal reclamado, ao afastar a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Suprema Corte, desrespeitou as decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246). 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária do reclamante, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente